Tribunal: TJES
Processo: 5006497-43.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5006497-43.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WANDERSON DE MORAES MARCIANO

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 – Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve o acórdão prolatado ser mantido em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5006497-43.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 29/04/2024 -0 EXTRAORDINÁRIA

REQTE.: WANDERSON DE MORAES MARCIANO

REQDOS.: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
WANDERSON DE MORAES MARCIANO,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, julgou improcedente a ação revisional interposta pelo embargante.

Sustenta o embargante a ocorrência de contradição, eis que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, quanto ao crime do art. 35 da Lei 11.343/2006.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Boa tarde, doutor! Com a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO RONALDO SANTOS COSTA:-

Boa tarde a todos!

Agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com Vossas Excelências.

Cumprimento o Eminente Presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais Desembargadores. Cumprimento o ilustre Procurador de Justiça, cumprimento a
secretária também, exemplo de cordialidade e educação no trato com os advogados. Cumprimento também a advogados, partes aqui presentes. Uma boa tarde a todos!

Eminente Relator, Desembargador Pedro, peço atenção aqui para essa..., na verdade, são embargos de declaração, em que a defesa está pedindo aqui aplicação do efeito modificativo no acórdão que julgou improcedente a revisão criminal.

Não vou me alongar, Excelência, mas só queria chamar a atenção para um ponto sobre a minha revisão criminal, que é o que a defesa está buscando, que é a aplicação da atenuante da confissão em relação ao crime de associação para o tráfico.

Veja, Excelência, o que chama a atenção é que o juízo de primeira instância, ao condenar o réu no crime do artigo 33, tráfico, ele cita na sentença, em relação ao crime de associação, que o réu teria, “confessadamente”, o acusado, “confessadamente”, encontrava-se na mesma casa em que os dois menores e a parte da droga foi apreendida; porque o acusado também, “confessadamente”, momentos antes do crime, estava no mesmo carro do adolescente Guilherme Pereira A três, porque o acusado também, “confessadamente” - o que eu ressalto aqui, Excelência, é que o magistrado de primeira instância utiliza esse termo, que o réu “confessadamente” estava no local -, “confessadamente” estava com adolescentes. Só que no momento da condenação, ele só aplicou a atenuante em relação ao artigo 33. Em relação ao artigo 35 ele não aplicou a atenuante da confissão.

Ora, eu lembro aqui que existe uma Súmula do STJ, nº 545, que diz que se o magistrado se utiliza da confissão para formação de seu convencimento, o réu fará jus a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, e alínea “D” do Código Penal. Mas eu pergunto: doutor, o senhor só quer o reconhecimento da atenuante, então, em relação ao artigo 35? É Excelência.

Para quem está de fora, parece ser muito pouco, mas para quem está preso, significa um alento em meio ao grande sofrimento que é cumprir pena.

Excelência, chamo a atenção aqui que o réu, sim, merece que seja reconhecida a atenuante da confissão em relação ao artigo 35 da Lei de Drogas.

No depoimento dele, se formos ler na íntegra, tem uma parte que ele fala: que confirma que estava na casa em que as drogas foram apreendidas; que estava cortando a droga para o adolescente; que nega que estivesse traficando, mas confirma que estava cortando as drogas.

Ora, que nega que estava traficando, mas que estava cortando as drogas para o adolescente! Há uma confissão, embora contraditória, mas há uma confissão. E essa confissão foi utilizada pelo julgador de primeira instância para aplicar a atenuante. Só que aplicou somente ao artigo 33 da Lei de Drogas.

Sem maiores delongas, peço vênia para que Vossa Excelência reconsidere, em sede de embargos de declaração, e aplique o efeito modificativo para reconhecer a atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria da pena em relação ao artigo 33, não, salvo engano, 35 da Lei de Drogas, aplicando uma diminuição de um sexto na pena do revisionando.

Peço deferimento e agradeço a atenção de Vossas Excelências.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Cumprimento o douto advogado. Inclusive, esclareço a Corte que pelos meus registros seria uma revisão criminal, na medida em que, inclusive, não comporta sustentação oral em embargos de declaração, como bem pontuado pelo douto advogado.

Fica aqui o esclarecimento, inclusive para a Secretaria estar atenta em relação aos registros no tocante aos recursos interpostos.

Concedo a palavra, então, ao eminente e digno relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Senhor Presidente, o fato é que houve a sustentação oral. E em havendo sustentação oral, é de meu costume pedir retorno para apreciação integral do que foi sustentado da Tribuna, até mesmo em prestígio à advocacia. Portanto, peço a remessa dos autos ao meu gabinete.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Os autos retornam, então, ao gabinete do eminente e digno relator, com as notas taquigráficas da sessão de julgamento.

*

ggt/gvg
*

DATA DA SESSÃO: 13/05/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
WANDERSON DE MORAES MARCIANO,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, julgou improcedente a ação revisional interposta pelo embargante, consoante a ementa que ficou assim redigida:

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.

Sustenta o embargante a ocorrência de contradição, eis que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, quanto ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

Nesta revisional, busca o apenado WANDERSON DE MORAES MARCIANO o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quanto ao crime do art. 35 da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que ele teria confessado a prática da associação para o crime.

Contudo, ao me debruçar sobre os autos verifico que quando de seu interrogatório judicial, o revisionando assim se manifestou:

“[...]que confirma que estava na casa em que as drogas foram apreendidas; que estava cortando a droga para o adolescente Marcos Eugênio;
que nega que estivesse traficando drogas, mas confirma que estava cortando as drogas; que estava na casa com Marcos Eugênio e Guilherme; que nega que estivesse associado com os demais para juntos traficarem;
que sabia que Guilherme era menor de idade; que não sabia da arma encontrada na casa; que não é verdade que era o gerente do tráfico de drogas no bairro Segatto; que foi apenas duas vezes ao bairro Segatto na casa dos pais de Guilherme; que a droga apreendida são dos menores; que viu as duas balanças de precisão e as 201 pedras de crack na casa; que já respondeu a processo por homicídio consumado na menor; que foi preso apenas três meses após atingir a maioridade; que nunca foi envolvido com o tráfico de drogas; que soube pelo caminho que ia cortar drogas; (...) que a droga da casa era de Marcos; que foi condenado por homicídio no bairro Guaraná [...]”

Desse modo, resta inconteste que o revisionando negou veementemente a prática dos crimes que lhe foram imputados, não havendo, portanto, que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Por essa razão fica patente que o recorrente não trouxe qualquer elemento novo, e pretende rediscutir todo o quadro fático-probatório já examinado quando da prolação de sentença, e quando do julgamento do recurso de Apelação.

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que as teses suscitadas pela defesa, foram devidamente enfrentadas no voto condutor do acórdão.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SIVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5006497-43.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: WANDERSON DE MORAES MARCIANO

REQUERIDO: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: RONALDO SANTOS COSTA - ES15626-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses aventadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por
WANDERSON DE MORAES MARCIANO,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, julgou improcedente a ação revisional interposta pelo embargante,
consoante a ementa que ficou assim redigida:

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REANÁLISE DE SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos. 2. Não pode a Revisão Criminal destinar-se a revolver matéria fático-probatória já amplamente debatida ao longo da instrução processual. Pedido Improcedente.

Sustenta o embargante a ocorrência de contradição, eis que não foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, quanto ao crime do art. 35 da Lei 11.343/2006.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

Nesta revisional, busca o apenado WANDERSON DE MORAES MARCIANO o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quanto ao crime do art. 35 da Lei 11.343/2006, sob o argumento de que ele teria confessado a prática da associação para o crime.

Contudo, ao me debruçar sobre os autos verifico que quando de seu interrogatório judicial, o revisionando assim se manifestou:

“[...]que confirma que estava na casa em que as drogas foram apreendidas; que estava cortando a droga para o adolescente Marcos Eugênio;
que nega que estivesse traficando drogas, mas confirma que estava cortando as drogas; que estava na casa com Marcos Eugênio e Guilherme; que nega que estivesse associado com os demais para juntos traficarem;
que sabia que Guilherme era menor de idade; que não sabia da arma encontrada na casa; que não é verdade que era o gerente do tráfico de drogas no bairro Segatto; que foi apenas duas vezes ao bairro Segatto na casa dos pais de Guilherme; que a droga apreendida são dos menores; que viu as duas balanças de precisão e as 201 pedras de crack na casa; que já respondeu a processo por homicídio consumado na menor; que foi preso apenas três meses após atingir a maioridade; que nunca foi envolvido com o tráfico de drogas; que soube pelo caminho que ia cortar drogas; (...) que a droga da casa era de Marcos; que foi condenado por homicídio no bairro Guaraná [...]”

Desse modo, resta inconteste que o revisionando negou veementemente a prática dos crimes que lhe foram imputados, não havendo, portanto, que se falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Por essa razão fica patente que o recorrente não trouxe qualquer elemento novo, e pretende rediscutir todo o quadro fático-probatório já examinado quando da prolação de sentença, e quando do julgamento do recurso de Apelação.

Assim sendo, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que as teses suscitadas pela defesa, foram devidamente enfrentadas no voto condutor do acórdão.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda, a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.